Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739685-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU ABREU REPRESENTANTE LEGAL: ROSAMELIA GIRAO ABREU, FABIO PICANCO DE SEIXAS LOUREIRO AGRAVADO: SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Quota Parte de Imóvel – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a parte agravante sustenta ter o Magistrado de origem deferido a penhora de quota-parte de imóvel pertencente ao recorrente sem que tenha havido pedido do credor em tal sentido. Apesar das alegações da parte agravante, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, porquanto a Decisão recorrida determinou apenas a penhora do bem com a constituição de fiel depositário e avaliação. Ressalto não terem sido determinados atos de alienação do bem. Sendo assim, entendo ser prudente a manutenção da penhora realizada sobre o bem até efetivação do Contraditório para julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator